Tribunal: STF
Processo: ADPF 971
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI nº 17.731 DE 2022 do município de são paulo . DIRETRIZES GERAIS PARA A PRORROGAÇÃO E RELICITAÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIA ENTRE MUNICÍPIO E INICIATIVA PRIVADA. 1. Constitucionalidade formal. Tramitação de projeto de lei em regime de urgência. Questão interna corpuris. Precedentes. 2. Diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o Município e iniciativa privada. Discricionariedade da Administração Municipal. Possibilidade. 3. Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecidas e julgadas improcedentes.